Tribunal: TJSP
Processo: 1010415-21.2014.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Apelação Cível. Ação Civil Pública. Loteamento. Município de Bauru.

Preliminar – Nulidade da sentença – Proposições genéricas, que não enfrentaram, nem tampouco exauriram as questões trazidas ao debate – Decisum que não preenche os requisitos do art. 489, inc. II, do Código de Processo Civil – Vício, todavia, que não prejudica o julgamento dos recursos – Causa madura – Intelecção do art.

Ementa:
Apelação Cível. Ação Civil Pública. Loteamento. Município de Bauru.

Preliminar – Nulidade da sentença – Proposições genéricas, que não enfrentaram, nem tampouco exauriram as questões trazidas ao debate – Decisum que não preenche os requisitos do art. 489, inc. II, do Código de Processo Civil – Vício, todavia, que não prejudica o julgamento dos recursos – Causa madura – Intelecção do art. 1.013, §3o, do Código de Processo Civil.

Obrigação de Fazer – Realização de Estudo de Impacto de Vizinhança – Imposição aos loteadores - Lei Municipal no 6.626/2015 – Apresentação, pelo loteamento, de Relatórios de Impacto de Trânsito e Impacto de Vizinhança – Alegação de se tratar de parecer unilateral dos interessados – Documentos elaborados e submetidos a análise ao tempo das aprovações – Consonância com a lei de regência então vigente – Lei Municipal no 6.626/2015 que é superveniente aos fatos, e trata tão somente da redefinição do zoneamento – Exigências do Plano Diretor que foram atendidas pelos interessados – Tempus regit actum - Ulterior declaração de inconstitucionalidade do art. 43 da Lei Municipal no 5.631/2008 com modulação de eficácia ex nunc – Loteamento já concluído - Prestígio à segurança jurídica – Afastamento da obrigação da apresentação do EIV que se impõe.

Dá-se provimento aos recursos voluntários, e nega-se provimento ao reexame necessário.